Tribunal: TJDFT
Processo: 0722265-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722265-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGRAVADO: CLEBERSON OSTERNES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por CLEBERSON OSTERNES RODRIGUES contra a agravante e a INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a concessionária que restabeleça o fornecimento de energia elétrica ao lote situado na Chácara “O”, Lote 03, Condomínio Recanto do Pescador I, Fazenda Lagoinha no município de Santo Antônio do Descoberto – GO, pelo meio tradicional ou por meio de gerador, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00 (ID 235489214, autos originários). Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a cassação da decisão agravada. Subsidiariamente, a dilação de prazo para o cumprimento da decisão. Preparo comprovado (ID 72590592). Em contrarrazões, o agravado pede a manutenção da decisão. Requer ainda a condenação da agravante a multa de 20% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 774, II, do Código de Processo Civil – CPC (ID 72532263). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 72719018). Posteriormente, foi interposto agravo interno por EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão monocrática (ID 73554956). Argumenta que: 1) há possibilidade de lesão grave com a determinação de religação da energia elétrica em imóvel que não aderiu ao processo de regularização e em localidade sem rede instalada, em desacordo com a resolução da ANEEL, o que pode ensejar a aplicação de multa; 2) há violação ao princípio da legalidade ao determinar a religação em área irregular; 3) o TAC firmado delimita as condições para o fornecimento de energia; 4) há intervenção judicial indevida na atuação técnica da concessionária; e 5) é impossível o cumprimento imediato da decisão liminar diante da necessidade de instalação de rede nova em área sem infraestrutura. Ao final, requer a reconsideração da decisão. Em caso de manutenção, o provimento do agravo para reforma da decisão monocrática, o reconhecimento da impossibilidade de fornecimento da energia no local. Subsidiariamente, a dilação de prazo para o cumprimento da medida judicial, nos termos da Resolução 1.000/2021 ANEEL. Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se o agravado para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 dias. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator